Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. REGIME PRISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para redimensionar a pena definitiva a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que, com pena inferior a 8 anos, deveria ter sido fixado regime prisional mais benéfico. Requereu a sanção do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição e omissão no acórdão ao manter o regime inicial fechado, apesar de a pena fixada ser inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a fixação do regime inicial fechado, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o do Código Penal.
4. Embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, mas não são via para rediscutir matéria já apreciada, como reiterado pela jurisprudência.
5. Não há vício de contradição e omissão, pois o acórdão analisou todas as questões levantadas e corretamente aplicou os critérios legais para a fixação do regime prisional.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o; CPP, art. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1993390, 0718110-70.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025; TJDFT, (Acórdão 1993172, 0707702-15.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1830991, 07007528820218070012, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.